Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712972-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CARLOS GONTIJO, RENATO ALVES DE ARAUJO, RENATO OLIVEIRA DE SOUSA, WAGNER DA SILVA RESENDE, FREDERICO CURCINO DE AZEVEDO, LUCAS RAMOS SOARES, RANGEL OLIVEIRA DINIZ, GEORGE ALVES DA SILVA, DANIEL DOMINGOS BELCHIOR DA SILVA, PAULO MARCELLO CRUZ CALIXTO, IGOR ANDRADE DANTAS PEREIRA, MAURICIO MARQUES RODRIGUES, CARLOS ALBERTO DIAS, ANARA BOMFIM, ANTONIO EVANDRO PINHO, JERONILSON DE OLIVEIRA SANTOS FRANCA, JOSELINO DA CRUZ, ROGERIO ADORNELAS DA CRUZ, GABRIEL MOREIRA SOARES, RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO CARLOS GONTIJO E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701223-57.2019.8.07.0018, chamou feito à ordem determinando o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do agravo no 0723123-53.2019.8.07.0000. Os agravantes sustentam que o efeito suspensivo dado ao recurso interposto pelo ente federativo limitar-se-ia à decisão agravada, especificamente quanto ao trecho da decisão que não teria sofrido trânsito em julgado progressivo, qual seja a fixação de honorários. Afirmam que a parte da decisão que teria homologado os cálculos teria precluído tendo em vista que o agravo de instrumento não impugnaria essa matéria. Alegam que o objetivo do agravante, ora executado/agravado, seria tão somente a suspensão da executividade dos honorários sucumbenciais, não tratando o recurso da homologação da liquidação do crédito principal nem do prosseguimento da execução, o que tornaria ilegal o cancelamento das requisições de pagamento já existentes considerando uma extensão indevida do efeito suspensivo concedido, além de configurar violação ao princípio da economia processual. Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão seja reformada restabelecendo-se os andamentos processuais que foram cancelados. Contrarrazões do ente distrital ID 17916661 aduzindo o não conhecimento do recurso por perda do objeto diante do julgamento de Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 0723123-53.2019.8.07.0000 sobre a matéria. Intimados a se manifestarem quanto a perda do objeto, os agravantes manifestaram-se no ID 18575558. É o breve relatório. DECIDO. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Verifica-se que, os agravantes interpuseram Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento no 0723123-53.2019.8.07.0000 sobre a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, tendo sido Agravo Interno não provido ao passo que o Agravo de Instrumento teve seu provimento concedido. Transcrevo a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, diante da probabilidade do direito alegado aliado ao risco de dano, correta a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno negado provimento. 2. É vedado ao Magistrado rejulgar pontos já decididos da causa, haja vista que também ele deve observância aos postulados da preclusão (pro judicato) e da segurança jurídica. Art. 505 do Código de Processo Civil. 2.1. Já tendo o Juízo singular, ao exercer o juízo de retratação, mantido a decisão que indeferiu a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, não pode, posteriormente, alterar esta decisão, arbitrando honorários. 3. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1240234, 07231235320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, resta claro que não subsiste o interesse no prosseguimento do presente recurso, já que não traria qualquer utilidade sob o ponto de vista prático, uma vez que a matéria já foi julgada no Agravo Interno e o mérito do Agravo de Instrumento foi julgado. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta configurada a perda do objeto quando ocorre fato superveniente capaz de ensejar a ineficácia de eventual provimento jurisdicional favorável à apelante. 2. O provimento jurisdicional pretendido (suspensão de cobranças e revisão de faturas) não é mais útil diante do cancelamento das faturas de energia elétrica alusivas à inscrição do condomínio apelante. Assim, presente recurso não merece prosperar por ausência de interesse recursal. 3. Recurso prejudicado. (Acórdão 1150490, 20160111174424APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: 439/445) Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente agravo, em virtude da perda superveniente do interesse recursal e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER do recurso. Preclusa, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020 11:51:49. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador